Tribunal: CARF
Processo: 16327.001154/2006-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.001154/2006-70
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.050 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/07/2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO AMPARADO
POR DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA.
Não subsiste o direito creditório amparado em decisão judicial não transitada
em julgado que, ao final, se mostra desfavorável ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo I
(DRJ-SPOI):
Conforme o Despacho Decisório de fls. 134/139, a DIORT/DEINF/SP apurou em
síntese que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001154/2006-70
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.050 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001154/2006-70

1. Conforme o "Demonstrativo do PIS Devido - Lei n° 9.718/98" de fls. 61, elaborado
pela contribuinte, constata-se que, com relação ao PIS apurado em julho/2001, a
empresa informou (i) o recolhimento via DARF de R$406.758,65 e (ii) a
compensação de R$1.000.000,00.
1.1. A fim de compensar o referido valor de PIS no montante de R$1.000.000,00, a
contribuinte protocolizou junto à SRF, em 08/08/2001, um "Pedido de Compensação de
Crédito com Débito de Terceiros" (fls. 24).
1.1.1. No referido pedido de compensação de crédito com débito de terceiros, a
empresa alegou como direito creditório um crédito de IPI de titularidade da
SIMAB S/A, objeto de Mandado de Segurança autuado junto à Justiça Federal/RJ
sob o número 2000.51.01.000732-3 (fls. 27/56, 58 e 110).
1.1.2. Ainda em relação ao supramencionado pedido de compensação, cumpre ressaltar
que, com base em liminar deferida na Medida Cautelar n° 2000.02.01.051555-7, a
DRF/RJ compensou sob condição resolutória, até ulterior julgamento do Mandado
de Segurança, o débito de PIS de R$1.000.000,00, conforme apontado no
"Documento Comprobatório de Compensação" emitido em 08/08/2001 (fls. 57, 57-
verso, 111/113).
1.1.3. Ademais, a consulta ao sistema do 2° TRF de fls. 114/127 informa que aquele
tribunal proferiu um acórdão na Apelação em Mandado de Segurança de n°
2000.02.01.061320-8, por meio do qual decidiu pelo reconhecimento do direito da
SIMAB S/A ao crédito-prêmio de IPI, e posterior aproveitamento para compensar
outros débitos, sendo que os autos se encontravam sob efeito suspensivo da decisão
recorrida, aguardando julgamento junto ao STJ.
2. Ocorre que, tendo em vista decisão proferida pelo STF no julgamento do Recurso
Extraordinário n° 346.084/PR (fls. 128/129), no qual restou declarada a
inconstitucionalidade da exigência do PIS nos termos do disciplinado pelo §1°, do art.
3°, da Lei n° 9.718/98, a contribuinte entendeu que a determinação da base de cálculo
do PIS ocorreria conforme o estabelecido pela LC n° 07/70, razão pela qual não
restaria débito para o período de julho/2001 (fls. 61).
2.1. Tendo em vista a diferença entre (i) o valor de PIS apurado conforme a Lei n°
9.718/98, originalmente recolhido e compensado, e (ii) o valor de PIS determinado
conforme a LC n° 07/70, a empresa apresentou:
2.1.1. A "PER/DCOMP" eletrônica n° 02488.03674.280706.1.2.04-0693 (fls.
130/132), com o propósito de ver restituída a parcela de R$406.758,65, referente ao
PIS de julho/2001, recolhida por meio de DARF (fls. 61).
2.1.2. O "Pedido de Compensação" de fls. 01/04 protocolizado em 09/08/2006,
pleiteando a restituição da parcela de R$ 1.000.000,00, referente ao PIS de
julho/2001, objeto do "Pedido de Compensação com Débito de Terceiros" acima
referido.
3. Dos elementos acostados aos autos, destaca-se que a contribuinte não tomou parte na
lide referente ao Recurso Extraordinário n° 346.084/PR.
3.1. Cumpre reconhecer que as decisões proferidas em ações judiciais aproveitam
exclusivamente às partes delas integrantes, não alcançando terceiros, conforme o art.
472, do CPC.
3.2. A decisão do STF no Recurso Voluntário n° 346.084/PR tratou do controle de
constitucionalidade do §1°, do art.3°, da Lei n° 9.718/98, pela via difusa, logo se impõe
ao presente caso a regra geral prevista no art. 472, do CPC, pela qual a decisão só
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.050 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001154/2006-70

produz efeitos para as partes dela integrantes, o que não atinge a contribuinte ora em
tela.
3.3. Portanto, o pleito da contribuinte não tem como prosperar, tornando, no mérito,
improcedente o "Pedido de Compensação" de fls. 01/04.
3.4. Pelo mesmo motivo, deve ser indeferida a restituição da parcela de PIS de
julho/2001 no montante de R$406.758,65, objeto da "PER/DCOMP" eletrônica n°
02488.03674.280706.1.2.04-0693.
Irresignada com o Despacho Decisório, a contribuinte apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 144/160, acompanhada dos documentos de fls. 161/171,
alegando em síntese que:
1. A manifestante requer o sobrestamento do presente processo administrativo até
que sejam julgados os processos administrativos n° 13706.001764/00-54 e
16327.001396/2001-59, ou, subsidiariamente, que sejam todos julgados conjuntamente.
2. A Lei n° 9.718/98, em seu artigo 3°, §1°, incorreu em evidente inconstitucionalidade,
uma vez que (i) criou novos tributos não previstos expressamente no texto
constitucional, sem a observância do art.195, I, §4°, e art.154, I, da CF, e (ii) tributou a
totalidade das receitas das empresas, em afronta ao art.195, I, da CF, na sua versão
original, secundado pelo art. 110, do CTN, que não autorizam a conformação, por lei
ordinária, de contribuição social separada do faturamento, ou ainda da receita bruta
operacional.
3. O processo administrativo fiscal comporta a apreciação de argumentos de natureza
constitucional, conforme o disposto no inciso I, do parágrafo único, do art. 49, do
Regimento Interno do Conselho de Contribuintes, que não restringe a apreciação de
inconstitucionalidade aos casos julgados pelo STF em sede de controle concentrado. O
dispositivo legal em questão limita o reconhecimento de inconstitucionalidade aos casos
que já foram julgados, em definitivo, pelo Pleno do STF, tenha sido o julgamento feito
em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade.
3.1. Quanto à Lei n° 9.784/99, cabe citar que a administração fazendária deve seguir o
disposto no inciso I, do parágrafo único, do art. 2°, abaixo transcrito, motivo pelo qual
não seria cabível a aplicação de uma lei materialmente inconstitucional.
(...)
É o relatório.
A DRJ-SPOI, em sessão datada de 10/11/2008, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 16-
19.360, às fls. 197/203, com a seguinte ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se rege pelo
princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o processo até o seu
término.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEI N°
9.718/1998.
Não compete à autoridade administrativa apreciar questões relacionadas à
inconstitucionalidade de leis ou à ilegalidade de normas infralegais, matérias estas
reservadas ao Poder Judiciário.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.050 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001154/2006-70

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 02/12/2008
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 205), apresentou Recurso Voluntário em
29/12/2008, às fls. 206/231, repetindo, basicamente, as mesmas alegações da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O contribuinte apresentou DCTF (fl. 102) confessando débito de PIS/Pasep, no
período de apuração de Julho/2001, no montante de R$1.406.758,65, o qual teria sido extinto
mediante pagamento via DARF (fl. 76) no valor de R$406.758,65 e através de compensação de
R$1.000.000,00:

Esta compensação foi realizada através de um “Pedido de Compensação de
Crédito com Débito de Terceiros” (fl. 36), protocolizado junto à Receita Federal em 08/08/2001.
O Recorrente alegou como fundamento para seu direito creditório a existência de um crédito de
IPI de titularidade da SIMAB S/A, objeto de Mandado de Segurança autuado junto à Justiça
Federal/RJ sob o número 2000.51.01.000732-3.
Entretanto, tendo em vista decisão proferida pelo STF no julgamento do Recurso
Extraordinário n° 346.084/PR, no qual restou declarada a inconstitucionalidade da exigência do
PIS nos termos do disciplinado pelo §1°, do art. 3°, da Lei n° 9.718/98, o contribuinte entendeu
que a determinação da base de cálculo do PIS deveria ocorrer conforme o estabelecido pela Lei
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.050 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001154/2006-70

Complementar n° 07/70, razão pela qual não restaria débito para o período de julho/2001,
segundo a planilha apresentada à fl. 75.
Nesse contexto, entendeu que o montante de R$1.406.758,65 usado para extinguir
o débito de PIS, agora supostamente indevido, seria passível de restituição, razão pela qual
apresentou o “PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO”, em
09/08/2006, nos seguintes termos (fls. 03/08):
I. Da impossibilidade de apresentação do presente pedido a partir do Programa
PERDCOMP
1. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o presente pedido de restituição não
pôde ser entregue a partir Programa PERDCOMP em relação à parte em que houve
compensação, pois no referido Programa não existe a possibilidade de inserir as
informações referentes aos valores compensados.
II. Do direito à restituição/compensação dos valores recolhidos ou compensados a titulo
de PIS no período de julho de 2001
2. O contribuinte é instituição financeira regularmente constituída e está sujeita ao
recolhimento da contribuição ao Programa de Integração Social - PIS, instituída pela
Lei Complementar n° 7/70 que, no entanto, sofreu, no decorrer dos anos, inúmeras
alterações, culminando na Lei n°9.718, publicada no Diário Oficial da União em 28 de
novembro de 1998, que passou a surtir efeitos, para o requerente, a partir de janeiro de
2000.
3. Ocorre que o requerente adquiriu créditos de terceiros — empresa Simab S/A. Tais
créditos fiscais estão reconhecidos judicialmente, conforme decisão judicial e
documentos do pedido de compensação administrativo. Tais créditos foram declarados e
compensados pelo requerente, o que se comprova com os documentos anexados. (docs.
2).
4. Por outro lado, com o reconhecimento dos recolhimentos indevidos e do direito à
compensação, o contribuinte calculou os recolhimentos e efetuou compensações,
entretanto, partiu de premissa equivocada, qual seja: o artigo 3° da Lei 9.718/98 que
alargou a base de cálculo da contribuição para o PIS, uma vez que esse dispositivo legal
foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Vale dizer que tal diploma
legal pretendeu ampliar a base de cálculo da contribuição ao PIS, dispondo, in verbis:
(...)
5. Em face da determinação legal, o requerente apurou e recolheu ou compensou o PIS
relativo ao período de apuração de julho de 2001 (vencimento em 15 de agosto de
2001), tomando como base de cálculo a totalidade das receitas auferidas. Em outras
palavras, o contribuinte utilizou mais crédito fiscal do que deveria, portanto, sobre o
excesso utilizado na compensação cabe restituição/compensação, conforme demonstram
os documentos anexados (docs. 3).
(...)
9. Dessa forma, por ter procedido à apuração e ao recolhimento ou compensação do
PIS, no período de apuração de julho de 2001 (vencimento em 15 de agosto de 2001) de
acordo com o disposto no artigo 3° da Lei n° 9.718/98, o requerente, indubitavelmente,
recolheu tributo indevido - sobre base de cálculo ampliada - razão pela qual faz jus à
restituição do excedente.
10. Assim, a restituição, ora pleiteada, por meio do presente pedido de
compensação corresponde ao valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais),
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.050 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001154/2006-70

porque o valor de R$406.758,65 (quatrocentos e seis mil, setecentos e cinqüenta e
oito reais e sessenta e cinco centavos) foi requerido por PERD/COMP, transmitido
eletronicamente, conforme planilha demonstrativa dos cálculos, balancetes e
declarações do período (docs. 4).
Como se verifica, o contribuinte esclareceu que a restituição pleiteada por meio
deste processo corresponde apenas ao valor de R$ 1.000.000,00, pois o valor de R$406.758,65
recolhido
por
meio
de
DARF
foi

requerido
através
do
PERD/COMP
n°
02488.03674.280706.1.2.04-0693, transmitido em 28/07/2006 (fls. 145/147).
Ocorre, contudo, que a empresa SIMAB S/A, detentora original do direito
creditório no valor de R$1.000.000,00, tinha como suporte jurídico para este crédito decisão
favorável do TRF da 2a Região, a qual, entretanto, foi revertida por decisão contrária do STJ. Em
seu Recurso Voluntário, o contribuinte Unibanco se refere a este fato nos seguintes termos (fls.
212/213):
Aliados aos fatos acima relatados, a SIMAB S/A — detentora do crédito cedido - em
face do acórdão de mérito que lhe foi desfavorável proferido pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no RESP no 1.020.969/RJ, cuja origem decorre do processo no
2000.51.01.0000732-3, conforme discorrido pela DRJ às fls. da decisão exarada,
ajuizou Reclamação no 6581-2/RJ perante o E. Supremo Tribunal Federal (doc. anexo),
de modo que o E. Ministro Celso de Mello, em decisão exemplar exarada em 7 de
outubro de 2008, concedeu medida liminar suspendendo a eficácia do acórdão do STJ
no aludido recurso especial, o qual havia decidido pela extinção do crédito-prêmio do
IPI em 1990. Na referida decisão, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria
levada a efeito para apreciação junto à Corte Suprema, de modo que o quanto fora
decidido no RESP no 1.020.969/RJ deverá ficar suspenso até decisão final a ser
proclamada na citada reclamação.
Portanto, a teor do que determina o artigo 265, IV, "a", do CPC, cuja aplicação se dá de
forma subsidiária ao Decreto no 70.235/72, inexiste razão para prosseguimento do
presente feito antes do exame dos processos no
13706.001764/00-54
e
16327.001396/2001-59, bem como da ação de Reclamação no 6581-2/RJ, em trâmite
perante o E. Supremo Tribunal Federal, haja vista que o Recorrente logrou compensar o
débito ora exigido, sendo de mister o seu sobrestamento até que haja um
pronunciamento sobre o expediente compensatório mencionado ou que se aguarde o
decurso do prazo de cinco anos para homologação tácita da compensação levada a
efeito.
Desta feita, por todo o exposto, razão assiste ao Recorrente, para que seja determinado
por este Colendo órgão de Julgamento o sobrestamento do presente feito, até que sejam
julgados os processos de restituição e compensação correlatos ou, subsidiariamente, que
ao menos sejam todos julgados conjuntamente, após a decisão definitiva a ser proferida
na Reclamação em andamento no STF.
Consultando o andamento do processo judicial, verifiquei que a Reclamação no
6581-2/RJ, ajuizada perante o STF e tendo como relator o Min. Celso de Mello, foi julgada em
30/06/2015 de forma desfavorável à empresa SIMAB S/A:
AG.REG. NA RECLAMAÇÃO No 6.581-RJ
EMENTA: RECLAMAÇÃO – INVIABILIDADE – INOCORRÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA, NO
CASO,
DE
SITUAÇÃO
CARACTERIZADORA
DE
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – ATUAÇÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXERCIDA DENTRO DOS ESTRITOS LIMITES DE
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.050 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001154/2006-70

SUA COMPETÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO
COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES
JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO –
PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Segunda Turma, sob a Presidência do Ministro Dias Toffoli, na
conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do Relator.
Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Gilmar Mendes.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO – (Relator): O Ministério Público
Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr.
FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO, ao opinar pelo não provimento do
recurso de agravo, assim resumiu e apreciou a presente causa (fls. 336/338):
(...)
VOTO
O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO – (Relator): Não assiste razão à parte
recorrente, eis que a decisão agravada ajusta-se, com integral fidelidade, à diretriz
jurisprudencial que o Plenário desta Suprema Corte firmou na matéria ora em exame.
Como destaquei na decisão ora agravada, trata-se de “reclamação com pedido de
medida liminar” ajuizada contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de
Justiça, encontra-se consubstanciada em acórdão assim ementado (fls. 05/06):
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO.
NÃO-CONHECIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INSTRUÇÃO
NORMATIVA. OFENSA. NÃO-CONHECIMENTO. CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-
LEI 491/69. ART. 1o. VIGÊNCIA. PRAZO. EXTINÇÃO.
1. Não se conhece, em recurso especial, de violação a dispositivos constitucionais, vez
que se trata de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
artigo 102 da Constituição.
2. A ausência de prequestionamento inviabiliza o conhecimento da questão federal
suscitada.
3. Não se conhece de recurso especial por suposta ofensa a Instrução Normativa,
porquanto esse ato normativo não se amolda ao conceito de tratado ou lei federal
previsto no artigo 105, III, ‘a’, da Constituição da República.
4. A Primeira Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, sendo
o crédito-prêmio de IPI benefício de natureza setorial, ou seja, destinado apenas ao
setor exportador, foi extinto em 4.10.1990 em razão de se lhe aplicar a norma do artigo
41, § 1o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (q.v., ‘verbi
gratia’, EREsp 738.689/PR, Primeira Seção, DJ 22.10.2007, p. 187).
5. A prescrição das ações que visam ao recebimento de crédito--prêmio do IPI é de
cinco anos, conforme dispõe o artigo 1o do Decreto n° 20.910/32. Precedentes da e.
Primeira Seção.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.050 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001154/2006-70

6. ‘In casu’, tendo o ajuizamento da demanda se dado em janeiro de 2000, encontram-
se prescritos eventuais créditos de titularidade da recorrida, porquanto decorridos
mais de cinco anos entre a data da extinção do benefício e a data do ajuizamento do
‘writ’.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.”
(REsp 1.020.969/RJ, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS – grifei)
A empresa ora reclamante , para justificar a alegação de que a decisão questionada teria
usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, apoia-se, em síntese, nos
seguintes fundamentos (fls. 12/20):
(...)
Passo a apreciar a admissibilidade, no caso ora em exame, do instrumento constitucional
da reclamação.
(...)
A destinação constitucional da via reclamatória, portanto – segundo acentua, em
autorizado magistério, JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Instituições de Direito
Processual Civil”, vol. IV/393, 2a ed., Forense) –, além de vincular esse meio processual
à preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, prende-se ao
objetivo específico de salvaguardar a extensão e os efeitos dos julgados desta Suprema
Corte.
Ocorre, no entanto, que o E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial
em questão, não usurpou a competência desta Suprema Corte, como corretamente
sustentou a União Federal nas razões do recurso de agravo que interpôs contra a decisão
de fls. 64/66:
(...)
Mostra-se irrecusável concluir, desse modo, considerado o exame do quadro processual
delineado pela União, que o E. Superior Tribunal de Justiça atuou dentro dos estritos
limites de sua própria competência, sem que se possa atribuir à decisão ora questionada
o caráter de ato usurpador da competência do Supremo Tribunal Federal.
Esse fato, por si só, inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo
Supremo Tribunal Federal.
(...)
Em conclusão , não se acham presentes, na espécie, as situações legitimadoras da
utilização do instrumento reclamatório.
Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta
Procuradoria-Geral da República, nego provimento ao presente recurso de agravo,
mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão ora agravada.
O processo judicial transitou em julgado, conforme consulta nos sites do STJ e do
STF:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.050 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001154/2006-70

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.050 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001154/2006-70

Nesse contexto, verifico que resta definitivamente decidido que não subsiste o
direito creditório pleiteado pela SIMAB S/A e utilizado pelo Unibanco, ora Recorrente.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital